Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-11.2022.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-11.2022.8.14.9100

APELANTE: AFC INSTALACOES E MONTAGENS LTDA

APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que havia
negado provimento ao Agravo Interno interposto em Apelação Cível
. A embargante sustentou omissão quanto ao reconhecimento da autonomia das notas fiscais, à consequente diversidade de prazos prescricionais e à aplicação do princípio da segurança jurídica, inclusive sob o prisma do julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
erro material
ao deixar de analisar as teses referentes à autonomia das notas fiscais e à segurança jurídica, o que autorizaria a interposição dos Embargos de Declaração com efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes, afastando a alegação de prescrição com base na constatação de que o pagamento foi efetuado de forma global, e não individualizada por nota fiscal, o que descaracteriza a autonomia pretendida pela embargante.

5.

A mera discordância da parte quanto ao entendimento adotado não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequado o uso dos aclaratórios como meio de revisão do julgado.

6.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ dispensa a análise exaustiva de todas as alegações das partes, bastando que o julgado apresente fundamentação suficiente à conclusão adotada (STF, HC 70179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Min. Edson Vidigal).

7.

Ausentes os vícios legais, impõe-se a rejeição dos embargos, restando mantido o acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

2.

A decisão judicial é suficiente quando enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, sendo prescindível o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

3.

A reanálise de provas e de fundamentos jurídicos pela via dos aclaratórios configura uso inadequado do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, e 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 01.03.1994; STF, ARE 805243 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 21.10.2014; STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, j. 14.12.1999; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800031-11.2022.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADO:

ERLIENE GONCALVES LIMA NO – OAB/PA 6574-B-PA

EMBARGADO:

A.F.C. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME

ADVOGADO:

ACÁCIO VALDEMAR LORENÇÃO JUNIOR - OAB/SP 105.465

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
(ID. 30134687)
em face do acórdão de

ID. 30028531, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interpostos em face de
A.F.C. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME,
assim mantendo a decisão monocrática de ID. 26827927.

JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
opõe ao ID. 30134687, Embargos de Declaração, ao argumento de que houve omissão do acórdão quanto a compreensão de que cada nota possui vencimento autônomo e, portanto, prescrições diferentes, bem com na análise do primado da segurança, inclusive quando lido sob o aspecto colegiado.

Contraminuta ao ID. 30446781.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800031-11.2022.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADO:

ERLIENE GONCALVES LIMA NO – OAB/PA 6574-B-PA

EMBARGADO:

A.F.C. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME

ADVOGADO:

ACÁCIO VALDEMAR LORENÇÃO JUNIOR - OAB/SP 105.465

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

É cediço, "não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

Sob o mesmo vértice, "a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente,
sendo prescindível que o

decisum

se funde na tese suscitada pela parte
. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010."(STF, ARE 805243 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-221 11-11-2014). (Grifo acrescentado).

Pois bem.

Quando
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
alega omissão quanto as teses levantadas (autonomia de notas, segurança jurídica e análise colegiada), bem como as respectivas premissas fático-processuais que anuncia terem sido equivocadas, a bem da verdade busca dar qualidade diversa daquela compreendida no acórdão.

Note-se que o acórdão guerreado justificou a inexistência de prescrição, uma vez que, a partir da união de notas fiscais devidas, a Embargante iniciou o pagamento, não de forma individualizada, mas sim, global, o que, por conseguinte, refrata a ideia de individualização das notas, para entender que o valor passou a ser devido faticamente de forma unitária, tanto que vinha sendo pago não de forma individualizada, mas de forma global.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e omitido, contraditório ou sob erro, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025